Tribunal: TJDFT
Processo: 0773909-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual civil e falimentar. Ação de falência. Impugnação à relação de credores. Aviamento pelos autores do pedido falimentar. Intempestividade. Rejeição. Incidente processual. Decisão. Natureza interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento (Lei no 11.101/2005, art. 17). Manejo de apelação. Erro inescusável. Expressa indicação legal. Sistema recursal especial. Afastamento da lei genérica (CPC). Apelação. Conhecimento. Impossibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Inviabilidade. Inadequação da via eleita. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da decisão que, no ambiente de ação falimentar, reconhecera a intempestividade da impugnação ao crédito apresentada e indeferira a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se, em preliminar, à apreensão do recurso aviado como adequado para a submissão a revisão de sentença que rejeitara impugnação à relação de credores veiculada no curso do processo familiar visando (i) o reconhecimento de nulidade da publicação da segunda relação de credores;(ii) a retificação do crédito principal; e, (iii) a inclusão do crédito em favor dos patronos do apelante no quadro geral de credores, perquirindo-se se a insurgência fora aviada de forma tempestiva defronte a alegada nulidade de publicação da relação de credores arrostada.
III. Razões de decidir
3. A impugnação de crédito aviada no curso da ação de falência encerra simples incidente ao processo falimentar, daí porque, conquanto enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença, inclusive porque não há, na sua resolução, colocação de termo a fase processual ou extinção da falência ou recuperação, mas simples preservação ou elisão do crédito habilitado (Lei no 11.101/05, art. 13).
4. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação de crédito é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o artigo 17 da Lei no 11.101/05, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado.
5. O regime de recorribilidade implantado pelo vigente Estatuto Processual não implicara revogação do sistema recursal disposto em leis especiais, conforme expressamente ressalvado (CPC, art. 1.046, §2o), e, assim, subsistindo previsão inserta na lei especial sobre o recurso apropriado para submissão a reexame do provimento jurisdicional, subsiste vigorante, tornando inviável que, no ambiente de processo falimentar, rejeitada impugnação ao crédito deduzida, seja a decisão devolvida a reexame via apelação, pois preceitua a lei especial, de forma literal, a indicação do agravo de instrumento como recurso apropriado (Lei no 11.101/05, art. 17), regulação, ademais, que se afina com o disposto na codificação processual.
6. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve impugnação de crédito no curso de recuperação judicial, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (Lei 11.101/2005, art. 17), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado.
IV. Dispositivo
7. Apelação não conhecida. Unânime.